Tribunal: TJPA
Processo: 0800648-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800648-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA

AUTORIDADE: MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, DO CP). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Eventual excesso de prazo no encerramento do procedimento criminal deve ser examinado levando-se em conta a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e seus procuradores e, sobretudo, do Órgão jurisdicional, que, "
in casu
", vem adotando todas as providências necessárias para o regular andamento dos atos procedimentais.

4. Atento ao princípio da razoabilidade, o excesso de prazo só deve ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, principalmente porque a audiência de instrução foi reagendada para o dia 20.02.2020;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr. Rodrigo Silva Massolio, em favor do nacional Tiago Augusto Chagas da Silveira, preso pela suposta prática do delitos tipificados nos arts. 121, §2º, IV, c/c 14, II do CP (homicídio qualificado tentado), apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no dia 08.12.2018, por não ter especificado quaisquer dos elementos que justifiquem a custódia cautelar, encontra-se carente de fundamentação.

Aduz, ainda, que desde a data da prisão até o presente momento não se encerrou a primeira fase do Tribunal do Júri, sem que o paciente tenha contribuído para a demora, o que caracteriza o excesso de prazo.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição do Alvará de Soltura e, ao final, a concessão em definitivo da ordem para que o paciente responda a imputação em liberdade.

Junta documentos (Id. 2671425).

Prestadas as informações (Id. 2712816), o pedido de liminar foi indeferido
(Id. 2729891).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id.

2803643).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Conheço do
habeas corpus
, eis que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade e as condições da ação constitucional, porém,
data venia
, não creio que mereça guarida.

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, tenho que o posicionamento do magistrado
a quo
ao decidir pela segregação cautelar do paciente se revela acertado.

Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do art. 312, do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular o ato, nem mesmo entendo ter sido configurado abuso de autoridade.

Nesse particular, observa-se que após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também demonstra que se encontram presentes os motivos autorizadores da custodia cautelar,
in verbis
:

“(...).

O disposto do art. 311 do CPP, assevera que “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, (...) ou por representação da autoridade policial”.

Adiante, o art. 312 do CPP, preceitua que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, (...), por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Em análise aos autos, vislumbro a presença de motivos ensejadores da segregação cautelar, diante da prova de materialidade e indícios de autoria que consta nos termos de declarações, lavrado pela autoridade policial no IPL.

Portanto, sob o fundamento dos requisitos necessários para decretação da preventiva, o fumus comissi delicti, presentes na parte final do art. 312 do CPP: prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

E, o
periculum libertatis
, como medida de garantia de ordem pública, tendo em vista, o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes, já que os indiciados ROSINALDO OLIVEIRA CAMPOS, vulgo “CAROÇO”, NAILSON NUNES DA SILVA e MANOEL VIANA DE OLIVEIRA NETO, ostentam passagens por outros crimes. Revelando assim, a probabilidade de repetição de condutas tidas delituosas.

E ainda, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, dos indiciados ROSINALDO OLIVEIRA CAMPOS, vulgo “CAROÇO”, NAILSON NUNES DA SILVA, ELIEZIO ABREU LONDRES, TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA, vulgo “TIAGUINHO”, MANOEL VIANA DE OLIVEIRA NETO e o nacional conhecido como VADINHO, tendo em vista, desde a data dos fatos narrados, os indiciados se evadiram do distrito da culpa e para evitar que eles impeçam ou perturbe a produção de provas, considerando o conhecimento com as testemunhas.

Sendo assim, imperiosa a imposição de medida extrema.” <sic>

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Do excesso de prazo na formação da culpa

Registra-se que o prazo para a conclusão do processo criminal de réu preso não é absoluto, fatal e improrrogável, sendo que o alegado excesso não pode resultar de mera soma aritmética para a prática dos atos processuais, devendo ser aferido através da análise de cada caso concreto e de suas particularidades.

Isso porque, a superação do prazo para a formação da culpa deverá, sempre, ser examinada com base no princípio da proporcionalidade, verificando se há razoabilidade no lapso de tempo dos atos processuais realizados, uma vez que, mesmo ultrapassado o prazo global para o término da ação, deve haver um juízo de razoabilidade, não se admitindo o rigorismo hermenêutico pretendido na impetração.

Veja-se a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

2. Não se constatando indícios de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a prática do crime de homicídio qualificado tentado e havendo dificuldade na localização de testemunhas que se furtam de serem ouvidas, inviável reconhecer-se o alegado excesso de prazo na formação da culpa.

3. Ordem denegada.

(HC 235.386/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 01/08/2012).

Assim, atento às peculiaridades do caso concreto, percebo que eventual atraso na prestação jurisdicional em primeira instância não se deve a atuação do d. Juízo
a quo
, o qual tem conduzido o feito com a devida presteza e celeridade, não lhe sendo imputada qualquer desídia ou culpa por retardamento no andamento do feito.

Vê-se das informações à Id. 2712816, que o processo de origem tem seguido seu regular trâmite:

“Narra a peça acusatória que o acusado, ora paciente, em comunhão de esforços com Rosinaldo Oliveira Campos, Nailson Nunes da Silva, Manoel Viana Neto e Rosinaldo Trindade de Oliveira, no dia 07.11.2018, por volta de 20h, no município de Bujaru, atentaram contra a vida de Antônio Francisco Lima (art. 121, §2°, IV c/c art. 14, II do CPB).

Consta, ainda, que a vítima já vinha sofrendo ameaças de morte, sob a alegação de que seria informante da polícia quanto a prática de crimes perpetrados pelos acusados.

Em virtude dos depoimentos prestados pelas testemunhas durante a fase inquisitorial, em especial o reconhecimento por elas feito a respeito dos possíveis autores do crime, a autoridade policial requereu e o representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente pela prisão preventiva dos envolvidos, dentre eles, o paciente.

Em 04.12.2018, o juízo deferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor do acusado, ora paciente, e dos demais acusados, justificando a adoção da medida segregadora, em razão da prova de materialidade e indícios de autoria, observadas às declarações tomadas a termo pela autoridade policial no IPL e, ainda, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista o acusado,

ora

paciente,

ter

se

evadido

do

distrito

da

culpa

e

para

evitar que, solto, impedisse ou perturbasse a produção de provas, considerando que o paciente (e os outros acusados) conhecem as testemunhas.

Expedido mandado de prisão, a ordem foi cumprida em 08.12.2018.

Em 13.12.2018, oferecida denúncia, a acusação foi recebida por decisão fundamentada em 17.12.2018, na qual também se determinou a citação do paciente, cumprida em 23.01.2019.

Designada audiência para o dia 22.05.2019, o ato não se realizou em virtude da ausência dos acusados, não apresentados pela SUSIPE, da Defensoria e das testemunhas, motivo pelo qual foi reagendada para o dia 08.08.2019.

Através da Defensoria Pública, o paciente apresentou resposta à acusação e formulou pedido de revogação de prisão, pedido sobre o qual, instado a se manifestar, o Representante do Ministério Público opiou pelo indeferimento.

Em seguida, o juízo ratificou o recebimento da denúncia e indeferiu o pedido de revogação em virtude da manutenção do quadro fático que levou a sua decretação, postergando a reavaliação da prisão do acusado, ora paciente, para data da audiência de instrução e julgamento.

A audiência designada para o dia 08.08.2019 não se realizou

Em virtude da ausência dos acusados, da Defensoria e das testemunhas, sendo a ato reagendado, pelo mesmo motivo, sequencialmente, para os dias 13.09.2019 e 06.12.2019.

Considerando que, para a oitiva das vítimas, foi expedida carta precatória, mas constatou-se a ausência de uma testemunha de acusação, na qual o representante do Ministério Público insiste na oitiva, a audiência designada para o dia 06.12.2019 foi reagendada para o dia 20.02.2020, com o objetivo de se proceder a inquirição da referida testemunha e para qualificação e interrogatório dos acusados. (...).” <sic>

Posto isto, tenho que a questão encontra solução na aplicação do princípio da razoabilidade,
concessa venia
.

Por tais razões, entendo que a prisão do paciente deve ser mantida e, assim, corroborando com o parecer ministerial, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 18/05/2020